Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. ATROPELAMENTO POR EMPILHADEIRA. SUPERMERCADO. FERIMENTO NO PÉ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a parte, depois de intimada, colacionou aos autos o instrumento de procuração e o vício processual foi sanado, cabível o recebimento do recurso.
2. O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe a analisar se estão presentes os pressupostos que caracterizam o dano moral e se o valor fixado pelo Juízo de origem se encontra adequado para a hipótese.
3. Dano moral é todo e qualquer sofrimento humano que não advém de uma perda pecuniária, mas sim de uma lesão a um bem da personalidade, ou seja, uma agressão à dignidade humana.
4. Tem-se que o episódio narrado nos autos se configura em ofensa aos direitos de personalidade da autora, haja vista que o atropelamento por empilhadeira, no interior do estabelecimento do réu, por negligência do operador do maquinário, ocorreu no dia anterior à realização de prova de vestibular da autora, houve necessidade de afastamento de suas atividades cotidianas e a realização de sessões de fisioterapia para o restabelecimento de sua saúde.
5. Tendo em vista as condições econômicas das partes, a extensão do dano (ferimentos leves, com encaminhamento para fisioterapia, sem exigência de cirurgia), a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tenho como justa e adequada a fixação da compensação, a título de danos morais, devida pelo réu, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento a ambos os recursos.